Tribunal: TJDFT
Processo: 0700111-53.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0700111-53.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ELZA BEATRIZ CRISPIM RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em atenção ao anterior cancelamento do Tema 1.090 do STJ, diante da desafetação do REsp 1.828.606/RS, e ao disposto no artigo 1.042 do CPC, determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (ID 54714080). O STJ, por sua vez, devolveu o feito à origem, tendo em vista a reafetação do mencionado tema e o decidido no REsp 2.082.072/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos (ID 71569924). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que, in casu, a tese vertida no apelo especial diz respeito unicamente à ausência de análise de fato constitutivo superveniente suscitado, consistente no “reconhecimento de exercício de atividade especial e a concessão do abono de permanência à recorrente na via administrativa”, e não sobre a descaracterização do tempo especial de trabalho “pela anotação de uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP)”, assunto central dirimido no representativo da controvérsia. Dessa forma, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria traçada no inconformismo àquela debatida no Tema 1.090 do STJ. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031